Tribunal: TJBA
Processo: 8000951-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000951-03.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: HAMILTON COSTA SALDANHA MICRO EMPRESA - ME e outros (2) Advogado(s):LEA MARCIA BRITTO MESQUITA, ANA VERENA BOULHOSA MESQUITA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU, PARCIALMENTE, A IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DOS VALORES BASE DA MEMÓRIA DE CÁLCULOS DE ID 363468862. DETERMINAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PELA PARTE EXEQUENTE ACERCA DO PERÍODO DE JUROS MORATÓRIOS COMPUTADOS QUANTO A CADA PARCELA DEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA CONFORME DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. DETERMINAÇÃO DE LEVANTAMENTO, APENAS, DO VALOR INCONTROVERSO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. Analisando os autos, infere-se, como bem pontuado na decisão agravada, que “os parâmetros empregados nos cálculos da parte Exequente (id 363468862) promovem devidamente a adequação das mensalidades pagas no decênio antecedente à propositura da ação e em seguida registram a pretensão à repetição do indébito quanto àquelas pagas no triênio anterior, exatamente conforme estabeleceu o julgado.”. Não obstante, considerando a impossibilidade de compreensão de totalidade dos cálculos apresentados pelo Exequente, vez que não indicam com clareza o período do cômputo de juros moratórios, a decisão recorrida determinou sejam prestados esclarecimentos acerca do período de juros moratórios computados quanto a cada parcela devida. Desta forma, impõe-se ressaltar, por oportuno, que a questão atinente a “revisão de reajustes que não foram objeto da sentença”, é questão sobre a qual o Juízo de origem ainda não se manifestou, fato que constitui óbice à apreciação da matéria nesta via, sob pena de supressão de instância. No que diz respeito ao cálculo dos honorários advocatícios, embora verificada a inadequação alegado pela Executada no que se refere à base de cálculo dos honorários advocatícios, verifica-se que estão em conformidade com acórdão que julgou a Apelação nº 8052406-77.2019.8.05.0001 e transitou em julgado (id 32297472 - Apelação nº 8052406-77.2019.8.05.0001). Decisão mantida. Agravo conhecido e improvido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000951-03.2024.8.05.0000, sendo Agravante Sul América Companhia de Seguro Saúde e Agravado Hamilton Costa Saldanha Micro Empresa – ME, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator